Tribunal: TJMT
Processo: 1003740-29.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003740-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JESSICA FATIMA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 025.033.771-14 (ADVOGADO), DOUGLAS BENEDITO DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 042.582.471-38 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO PARA QUE A EMPRESA SE ABSTENHA DE SUSPENDER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E NEM INCLUA SEU NOME EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
FATURAMENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE - COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS DISCUTIDOS EM JUÍZO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando-se de serviço público, conferido à exploração do ente privado, o faturamento do consumo de energia elétrica goza de presunção relativa de veracidade, aspecto inerente aos atos administrativos do Poder Público em geral, de modo que, ao menos em sede de cognição sumária, não há razões que possam convencer da probabilidade do direito alegado pelo agravante de não sofrer as consequências decorrentes do inadimplemento da dívida, dentre elas, a inscrição do devedor em cadastro de restrição ao crédito. 2. “Nos termos da jurisprudência desta Corte, é ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando: a) a inadimplência do consumidor decorrer de débitos pretéritos” (STJ – 2ª Turma – AgRg no AREsp 412.849/RJ – Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS – j. 03/12/2013, DJe 10/12/2013).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DOUGLAS BENEDITO DA SILVA SIQUEIRA contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência Débito c/c Indenização por Danos Morais”
(Proc. nº 1003738-33.2024.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, indeferiu o pedido formulado pelo autor para que a ré/agravada se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica à UC instalada em sua residência, e nem inclua seu nome em cadastros de proteção ao crédito (cf. Id. 141044582 dos autos de origem).

O agravante alega que as cobranças realizadas pela Energisa são desproporcionais ao real consumo do imóvel, mas, na fase inicial em que se encontra a demanda “
não tem condições de fazer provas de que houve erro na aferição do medidor, bem com que foi trocado o relógio sem que houvesse solicitação prévia, nem sequer passado por vistoria técnicas
”, fatos que serão devidamente comprovados durante a instrução processual, sendo, imprescindível, portanto, a concessão da tutela de urgência, a fim de que a ré seja impedida de realizar novas cobranças e também de exigir o pagamento das faturas questionadas nos autos, além de manter o fornecimento de energia de sua UC, “
e se abstenha inscrever o nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito
”, até o julgamento da demanda.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, desde já, seja determinada a inversão do ônus da prova e, ainda, “
se abstenha de efetuar o corte de energia até o final do processo referentes as faturas acima mencionadas”
(cf. Id. nº 202881180 - pág. 8).

A decisão vinculada ao Id. nº
203846150
admitiu o agravo por instrumento, mas deferiu parcialmente o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº

208876697
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, não identifico a probabilidade do direito. Isso porque, conforme esclarecimento prestado pela requerida junto ao PROCON (ID 140208963), os valores apontados nas faturas impugnadas teriam sido apurados após a identificação de uma irregularidade no medidor do autor, a qual teria ocasionado a cobrança a menor, nos meses anteriores, pela média de consumo.

Assim, considerando que a vistoria técnica realizada pelos prepostos da requerida – que teria identificado a irregularidade do medidor –, não foi impugnada na petição inicial, não há falar-se, a princípio, em cobrança ilícita de valores.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar

No caso, o agravante pede que a Concessionária seja impedida de realizar novas cobranças e também de exigir o pagamento das faturas questionadas nos autos, além de manter o fornecimento de energia em sua unidade consumidora, e que se abstenha de inscrever o seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

A orientação do eg. STJ é de que somente o inadimplemento de débito atual autoriza a suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora pela Concessionária.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA E AMEAÇA DE CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A CONSUMO NÃO REGISTRADO, POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR, APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. (...) III. O entendimento, há muito firmado nesta Corte, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária”. Nesse sentido, os seguintes precedentes: (...) VI. Considerando o contexto fático descrito no acórdão recorrido, o entendimento firmado pelo Tribunal de origem - quanto à ilegalidade da cobrança de débito decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, constatada através de inspeção unilateral efetivada pela concessionária fornecedora do serviço de energia elétrica - não destoa da jurisprudência do STJ, não merecendo reforma, no ponto” (STJ – 2ª Turma – REsp 1946665/MA – Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES – j. 05/10/2021, DJe 15/10/2021).

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535, II DO CPC/1973. CORTE NO FORNECIMENTO EM RAZÃO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. (...) 3. Apenas a inadimplência atual autoriza a interrupção da prestação do serviço público (fornecimento de água, neste caso), não bastando para tanto a existência de débitos pretéritos em nome do usuário. Julgados: AgRg no AREsp. 752.030/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 4.11.2015; AgRg no AREsp. 581.826/RS, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 26.10.2015. (...) 10. Agravo Regimental da CONCESSIONÁRIA a que se nega provimento” (STJ – 1ª Turma – AgRg no AREsp 842.815/SP – Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 13/10/2020, DJe 21/10/2020).

Por outro lado, considerando que não só constitui um direito da Concessionária, mas também um dever enquanto agente que atua no desempenho de concessão de serviço público, apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor quando constatados quaisquer defeitos na medição do serviço disponibilizado ao usuário, desde que o faça, porém, através de regular procedimento administrativo, nos termos disciplinados pelas resoluções editadas pelo respectivo órgão regulatório (
in casu
, Resolução nº 414/2010 da ANEEL), e, em se tratando de serviço público, conferido à exploração do ente privado, o faturamento do consumo de energia elétrica goza de presunção relativa de veracidade, aspecto inerente aos atos administrativos do Poder Público em geral, de modo que, em uma primeira análise, não há razões que possam convencer da probabilidade do direito alegado pela agravada de não sofrer as consequências decorrentes do inadimplemento da dívida, dentre elas, a inscrição da devedora em cadastro de restrição ao crédito.

Assim, é razoável a imposição à Concessionária do dever de se abster de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do agravante exclusivamente em razão da dívida questionada, porque tal medida só se justifica quando o débito em aberto for atual, e não à dívida pretérita, como é o caso da recuperação de consumo de energia.

Isto posto,
provejo parcialmente
o recurso apenas para determinar que a Concessionária se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do agravante, por débitos pretéritos.

Custas recursais pelo agravante, observada a regra do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024